Tribunal: TJSP
Processo: 2098251-97.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Foro competente, ilegitimidade ativa, período de incidência dos juros remuneratórios e

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Foro competente, ilegitimidade ativa, período de incidência dos juros remuneratórios e prescrição. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2098251-
97.2015.8.26.0000/50002, da Comarca de Tietê, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados VILMA
CAGALE DAL POZZO, ANTONIO ANTENOR CAGALE e PASQUA
TEREZINHA CAGALE FOLTRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2098251-97.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2098251-97.2015.8.26.0000/50002
COMARCA: TIETÊ 2a. VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VILMA CAGALE DAL POZZO, ANTONIO ANTENOR
CAGALE E PASQUA TEREZINHA CAGALE FOLTRAN
VOTO No 28.086
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora.
Termo inicial. Citação do devedor na fase de
conhecimento (tema 685). Foro competente,
ilegitimidade ativa, período de incidência
dos juros remuneratórios e prescrição. Ausência de questionamento no acórdão
recorrido. Inviabilidade de apreciação neste
âmbito recursal. Razões recursais, no mais,
impertinentes nesta via recursal. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2098251-97.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
3
(a) incompetência do foro do domicílio do poupador
para o trâmite do cumprimento individual da sentença
coletiva;
(b)
necessidade
de
demonstração
pelo
poupador do vínculo associativo com o IDEC, em
consonância
com
o
decidido
pelo E. Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
612.043/PR e necessidade de sobrestamento do
feito diante do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.438.263/SP e pelo Supremo Tribunal Federal nos
recursos extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP; (c) ocorrência da prescrição da
pretensão; (d) necessidade de fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da intimação
para pagamento nos autos de habilitação/liquidação de sentença; e (e)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de juros remuneratórios e de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Pugna,
ainda,
pela
concessão
de
efeito
suspensivo.
Os agravados apresentaram contrarrazões
a fls. 84/87 dos autos incidentais.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2098251-97.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
4
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
285/286.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 217/220) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela fixação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2098251-97.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
5
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
O recurso não pode ser conhecido no
tocante aos temas do foro competente, da ilegitimidade
ativa dos poupadores, do período de incidência dos
juros remuneratórios e da prescrição, por não ter
havido, no V. Acórdão proferido a fls. 217/220,
análise destas questões.
De resto, em relação à aplicação do
decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, é inviável a revisão da decisão por esta
Câmara Especial de Presidentes em agravo interno em
recurso especial, a teor do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida e dou por prejudicado o
pedido de agregação de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2098251-97.2015.8.26.0000/50002 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO